Tribunal: TJSP
Processo: 1102981-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação que visa à condenação da ré em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Relação de consumo. Instabilidade no sinal da linha de telefone fixo. Ausência de provas aptas a justificar a correta prestação de serviços pela ré. Ônus da prova que lhe incumbia.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação que visa à condenação da ré em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Relação de consumo. Instabilidade no sinal da linha de telefone fixo. Ausência de provas aptas a justificar a correta prestação de serviços pela ré. Ônus da prova que lhe incumbia. Art. 373, inciso II, do CPC. Danos materiais devidos, a serem apurados no cumprimento de sentença. Danos morais fixados em R$ 7.000,00, que não comportam alteração. Quantia que se mostra adequada a indenizar a lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota. Honorários de advogado majorados. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102981-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S.A., é apelada/apelante GRACIANNA CORREA
ROMITTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
2
VOTO N° 11.929
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação que
visa à condenação da ré em obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Sentença de procedência dos pedidos. Apelação de ambas as
partes. Relação de consumo. Instabilidade no sinal da linha
de telefone fixo. Ausência de provas aptas a justificar a
correta prestação de serviços pela ré. Ônus da prova que lhe
incumbia. Art. 373, inciso II, do CPC. Danos materiais
devidos, a serem apurados no cumprimento de sentença.
Danos morais fixados em R$ 7.000,00, que não comportam
alteração. Quantia que se mostra adequada a indenizar a
lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente
para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que
ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota. Honorários
de advogado majorados. Sentença reformada. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 162/165, que julgou procedentes os pedidos
para “confirmando a tutela, condenar a Requerida ao pagamento dos
prejuízos materiais decorrentes das faturas pagas, sem a devida
prestação de serviços, desde outubro de 2017 e até a efetiva
funcionalidade da linha, apurados em liquidação de sentença; c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de um
porcento ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em razão
da sucumbência, arcará a ré com as custas processuais e honorários
advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação”
(fls. 165).
Inconformada, apela a ré a fls. 168/183. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
3
não é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC, uma vez que as a autora não é hipossuficiente, tampouco suas
alegações são verossímeis. Aduz que não possui responsabilidade pelos
fatos narrados na inicial porque reparos técnicos na parte interna da
propriedade é de responsabilidade do consumidor. Ressalta que não
houve cobrança indevida, tendo em vista que está de acordo com os
serviços contratados e prestados. Ausente falha na prestação de serviços,
não há se falar no pagamento de indenização por danos morais. Caso
não seja esse o entendimento da Turma Julgadora, requer a redução do
valor da indenização. Diante do exposto, pleiteia a reforma da r.
sentença.
A fls. 201/2013 a autora apela, oportunidade em que
requer a majoração do valor da indenização por danos morais, bem
como dos honorários de advogado.
Contrarrazões a fls. 186/200 e 221/227.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos preenchem os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.1010 do Código de Processo Civil, tendo sido
apresentados os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o
pedido de reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a narrativa da inicial, a autora possui
uma linha de telefone fixo (016 3246-1437), utilizada para o
desenvolvimento de suas atividades rurais. A partir de 28/09/2017, a
linha parou de funcionar em decorrência de suposta queda da rede
elétrica. Entrou em contato com a ré, mas nada foi resolvido e, ainda
assim, a demandada continuou a cobrar pelos serviços. Diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
4
exposto, ajuizou a presente ação.
A concessionária ré, por sua vez, em contestação
(fls. 64/74), afirmou que a linha de telefone está em pleno
funcionamento. Enviou profissional habilitado ao local sempre que
solicitado pela demandante. Afirma que a manutenção da rede interna é
de responsabilidade do consumidor, razão pela qual não possui
responsabilidade pelos fastos narrados na inicial.
O juízo de primeiro grau julgou os pedidos
procedentes, sob o argumento de que “é evidente a falha na prestação
dos serviços da ré, tendo em vista a incontroversa interrupção do
recebimento de ligações, não solucionada mesmo após diversas
tentativas de contato pela via administrativa” (fls. 163).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
A relação que vincula as partes é de consumo e,
exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem
sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a
aplicação da norma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Na verdade, é a ré a
detentora dos meios probatórios para o devido esclarecimento dos fatos.
Não se pode impor ao consumidor a produção de
prova de fato negativo. A prova da efetiva prestação dos serviços cabia à
ré. Além disso, é ela que detém exclusividade de armazenamento de
informações sobre os contratos e planos oferecidos ao consumidor, com
especificação das características, qualidade e preços, razão pela qual lhe
cabia comprovar que o serviço prestado à demandante estava em pleno
funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
5
Desse ônus a ré não se desincumbiu.
As faturas de fls. 23/46 comprovam a falha na
prestação de serviços, que foi devidamente reconhecida pela própria ré.
Tanto que concedeu desconto em razão da interrupção da linha.
Todavia, não há elementos nos autos que comprovam o restabelecimento
dos serviços sem quaisquer falhas.
Assim, correta a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, que será apurado no cumprimento de
sentença.
Quanto à indenização por danos morais, razão não
assiste à demandada.
Os fatos narrados na inicial extrapolam, em muito,
os meros dissabores do dia a dia, pois a conduta da ré se repetiu ao longo
de mais de um ano, trazendo transtornos e frustrações à demandante, por
não conseguir realizar suas ligações por meio da operadora, sem
interrupções, conforme alegado. Impediu, portanto, o uso regular e
contínuo da linha de telefone, prejudicando sua utilização.
Feitas
tais
considerações,
reconhecida
a
responsabilidade da ré e o prejuízo moral suportado pela autora, cumpre
valorar a indenização.
A doutrina recomenda que, na apreciação de fatos
desta natureza, o Magistrado analise a matéria com cautela, a evitar a
proliferação da indústria de indenizações, pois não se pode esquecer que
a interpretação excessivamente liberal, em causas desta espécie, pode
propiciar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão
extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
6
Afinal, “a indenização do dano moral deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha
a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do
bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir
o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Logo, o valor de R$7.000,00, fixado pelo juízo a
quo, não comporta alteração. Tal quantia se mostra adequada a indenizar
a lesão moral suportada pela demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar
o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré apeladas,
não a levando à bancarrota.
Por fim, a verba honorária deve ser arbitrada de
modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
advogado da parte vencedora, levando-se em consideração, em cada
caso, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para a defesa dos
interesses do cliente, além da natureza e complexidade da causa.
Na hipótese em exame, a controvérsia é singela,
pacificada pela jurisprudência, de forma que não houve maior
dificuldade para a realização do trabalho jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-57.2018.8.26.0100 -Voto no 11.929
7
Assim, é de rigor a majoração dos honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação (quantia que corresponde
a R$ 1.400,00) com correção monetária desde a data do arbitramento e
juros de mora a partir da data do trânsito em julgado.
Uma vez que os honorários foram fixados no limite
legal, não há se falar na majoração dos honorários recursais.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para majorar os
honorários de advogado para 20% do valor da condenação.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora